Tribunal: TJDFT
Processo: 0001309-27.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001309-27.2018.8.07.0011 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE GADELHA ARAUJO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 129, § 4o, CP). FRAÇÃO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, corroboradas por laudo pericial, são suficientes para demonstrar o cometimento do delito de lesão corporal. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - O Magistrado tem discricionariedade para aplicar a fração mais adequada em face do art. 129, § 4o, do CP, devendo observar as circunstâncias do caso concreto, levando em conta o nível de provocação da vítima e a intensidade da reação do agente. IV - Para o estabelecimento do quantum devido a título de danos morais, o julgamento monocrático do REsp 1708237/MS indica que se deve observar a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, assim como, as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. V - Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 126, § 9o, e 386, incisos III e VII, ambos do CPP, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de dolo na sua conduta e de provas aptas a amparar o decreto condenatório; c) artigos 129, § 4o, do Código Penal, e 617 do CPP, asseverando equívoco na apuração da dosimetria da pena, ao argumento de inexistência de elementos concretos que justifiquem a aplicação da causa de diminuição em seu patamar mínimo. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XLVI e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Tendo o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CPP, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.” (AgRg no REsp 1906059/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 21/3/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao pleito de absolvição e à indicada ofensa aos 126, § 9o, e 386, incisos III e VII, ambos do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que não há provas seguras para a condenação, tem-se que, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7/STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1795888/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021). Outrossim, “O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer a ausência de dolo, assim como a insuficiência de provas para condenação, demanda o necessário reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp 2001300/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 7/4/2022). Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 129, § 4o, do CP, e 617 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à fração aplicada para a incidência da causa de diminuição da pena decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “entender de modo diverso, para alterar a fração da minorante de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços), demandaria necessariamente o revolvimento de fatos e provas, o que também encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1881761/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/9/2021). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no AREsp 1901230/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 13/12/2021, e o AgRg no REsp 1970805/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/4/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de se negar seguimento ao apelo extremo, no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009